Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-64.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de veículo automotor – Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596 do STF

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - Contratos Bancários – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de veículo automotor – Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596 do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Tabela 'Price' - Possibilidade de aplicação – Seguro Proteção Financeira - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Seguro contratado em instrumento separado do financiamento – Seguro que concede benefícios ao segurado - Comissão de permanência e tarifa de serviços de terceiros – Encargos não estipulados em contrato - Sentença mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001557-64.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante RICARDO
APARECIDO CARRIEL, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, NEGARAM-LHE PROVIMENTO.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
2
Apelação no: 1001557-64.2019.8.26.0058
Apelante: RICARDO APARECIDO CARRIEL
Apelada: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira
de Oliveira
Comarca: Foro de Agudos - 2a Vara Judicial
VOTO No 15266
APELAÇÃO
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL -
Contratos Bancários
Cédula de Crédito Bancário -
Financiamento
de
veículo
automotor

Sentença
de
improcedência - Insurgência recursal do autor - Alegação de
onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios
abusivos Descabimento - Incidência de correção monetária
por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes
Súmula 596 do STF - Legislação aplicável declarada
constitucional pelo C. STF Tabela 'Price' - Possibilidade de
aplicação Seguro Proteção Financeira - Admissibilidade da
cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no
1.639.320-SP Seguro contratado em instrumento separado do
financiamento Seguro que concede benefícios ao segurado -
Comissão de permanência e tarifa de serviços de terceiros
Encargos não estipulados em contrato - Sentença mantida
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 178/183, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA
DE JUROS FRENTE A RECENTE SÚMULA 539 E RESP REPETITIVO
1.388.972/SC - TODOS DO STJ C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS QUE IMPLICAM ONEROSIDADE EXCESSIVA E TUTELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
3
DE EVIDÊNCIA PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DO INCONTROVERSO”
interposta por RICARDO APARECIDO CARRIEL em face do BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos apresentados por RICARDO
APARECIDO CARRIEL contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Em face
do princípio da sucumbência, CONDENO a parte autora, ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados em 10
% do valor da causa atualizado. P.I.”.
Insurgência recursal do autor (fls. 185/219).
Preliminarmente, requer a gratuidade de justiça. No mérito, requer a
reforma do julgado, em razão da ocorrência de capitalização de juros
pelo método composto, utilização ilegal da Tabela Price, cobrança
indevida de tarifa de seguro e serviços de terceiro, bem como
cumulação de comissão de permanência com outros encargos
moratórios.
Contrarrazões da ré, fls. 222/262.
Subiram os autos para julgamento.
Para apreciação do pedido de justiça gratuita,
determinou-se ao apelante que carreasse aos autos documentos
comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira (fls. 266/267).
O apelante carreou os documentos de fls. 271/292.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
4
É o relatório.
Inicialmente, defiro ao apelante os benefícios
da justiça gratuita, uma vez que os documentos acostados indicam que
o recorrente aufere cerca de 03 salários mínimos líquidos, bem como
não possui patrimônio e movimentação bancária vultosos.
Assim, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente recurso é tempestivo e é dispensado do preparo, à vista
do benefício da justiça gratuita deferido neste ato.
Destaque-se,
ademais,
que
esta
Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
IMPOSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS
FRENTE A RECENTE SÚMULA 539 E RESP REPETITIVO 1.388.972/SC
- TODOS DO STJ C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE
IMPLICAM ONEROSIDADE EXCESSIVA E TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA
O DEPÓSITO JUDICIAL DO INCONTROVERSO interposta por RICARDO
APARECIDO CARRIEL em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
na qual sustenta cumulação de comissão de permanência com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
5
encargos moratórios, cobrança indevida de tarifa de seguro, bem como
abusividade na ocorrência de juros capitalizados pelo método
composto e utilização ilegal da Tabela Price.
O autor celebrou com a instituição financeira
ré, em 03/07/2018, contrato de financiamento, representado por
Cédula de Crédito Bancário, a fim de adquirir o veículo automotor
descrito na inicial. Pactuaram que o valor financiado seria quitado em
96 parcelas mensais de R$ 765,82. Foram expressamente pactuadas
taxas de juros de 1,38 ao mês e 17,88% ao ano, bem como taxa de
juros efetivo de 1,65% ao mês e 21,66% ao ano. Fora incluídos, ainda,
tarifa de seguro R$ 2.271,64 e encargos moratórios (juros
remuneratórios de 1,38% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e
multa de mora de 2% ao mês). Contrato, às fls. 36/39 e 71/78.
Contestação
ofertada
pela
Instituição
Financeira às fls. 88/138.
Réplica, às fls. 158/172.
Sobreveio a r. sentença de improcedência, às
fls. 178/183.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
6
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor
contratou serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal
de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Pontua-se, contudo, que a incidência do CDC
não gera automaticamente a automaticamente a revisão contratual,
pois o contrato também será analisado pela legislação bancária e
comum.
Outrossim, nos termos da Súmula no 381, do
Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não pode conhecer de ofício
da abusividade das cláusulas contratuais: “Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”.
O recurso não merece provimento.
Quanto à alegada abusividade dos juros
cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é
regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
7
ao ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições públicas ou privadas, que integram
o sistema financeiro nacional”.
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF
quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados, com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros).
Outrossim, o fato de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa de CET anual
demonstra a adoção do método de cálculo de juros compostos, o
qual não é ilegal, conforme posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
8
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde
que
expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância
de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente,
incorporados
ao
valor
principal. Os juros não pagos são incorporados
ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros. 2. Por outro lado, há os conceitos
abstratos, de matemática financeira, de “taxa de
juros simples” e “taxa de juros compostos”,
métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
9
mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses
para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É
permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da
mensal
é
suficiente
para
permitir
a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser
cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a
cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas. 6. Recurso especial conhecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
10
parte e, nessa extensão, provido” (REsp
973.827/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
A
propósito
quanto
à
possibilidade da
cobrança do CET anual:
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp
973.827 e REsp 1.251.331)
No mesmo sentido:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a
Segunda Seção adotou, para os efeitos do art.
543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'
(2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
11
relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos
autos, houve previsão de taxa mensal de
2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl.
117). Dessa forma, legítima a cobrança da
taxa efetiva anual de juros remuneratórios,
tal como convencionada”. (STJ - AgRg no
REsp 1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti - Julgado em 26 de fevereiro de 2013).
Os valores cobrados a título de juros no caso
em análise não se afiguram abusivos. Eles foram previamente
informados à parte autora na Cédula de Crédito Bancário, de modo que
teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o
financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se
constituem em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo
número de prestações mensais, acrescidas de juros.
Estão incluídos no valor das prestações a
remuneração do capital, a correção monetária do valor ou a
depreciação do bem e o custo financeiro da operação, aí englobada
uma série de fatores como a capitalização de recursos no meio
financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
12
em valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só,
não tem o condão de macular a referida taxa, sendo o caso de
reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou
quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não
se configurou no caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda
37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
BANCÁRIO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1.
JUROS
ABUSIVIDADE
Inocorrência

Encargos contratuais não limitados a 12%
ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser demonstrado
em
cada
caso
concreto,
mediante
a
comprovação
de descompasso entre a
realidade do mercado e o quanto cobrado
pela instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

Admissibilidade

Contrato
celebrado
por
instituição
financeira
posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade
de capitalização de juros em período inferior a
um ano Capitalização de juros expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
13
prevista
no
contrato

Alegação
de
inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001
afastada Precedente do Órgão Especial deste e.
Tribunal de Justiça. 3. TARIFA DE CADASTRO e
IOF - Possibilidade de cobrança - Recurso
Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C,
do
Código
de
Processo
Civil
de
1973:
"Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a
instituição
financeira"

Ausência
de
abusividade no caso concreto Financiamento
do IOF que não encontra óbice no ordenamento.
4. BANCÁRIO
TARIFAS DE REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO Cobrança regular -
Valores não abusivos - Serviços prestados - REsp
1.578.553/SP, repetitivo, representativo da
controvérsia. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de
França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
14
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
(g.n.)
Quanto ao método de amortização, evidente a
possibilidade
de
aplicação
da
“tabela
Price”,
conforme
jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das Instituições
financeiras ao Código de Defesa do Consumidor.
Inteligência
da
Súmula
297
STJ. Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de
12%
ao
ano.
Admissibilidade.
Juros
abusivos.
Não
demonstração. As empresas administradoras de
cartão de crédito são instituições financeiras e
não sofrem as limitações da Lei de Usura.
Súmula no 283 do Superior Tribunal de Justiça.
Faturas enviadas mensalmente ao domicílio do
autor com a discriminação de valores, taxas e
juros.
Utilização
da Tabela
Price.
Abusividade não demonstrada. Cobrança de
comissão de permanência não verificada.
Pedidos de repetição de valores pagos em dobro
e de danos morais não acolhidos. Majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
15
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §
11o, do CPC. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP,
AC
1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Pedro Kodama, j. 26/06/2019,
DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL
DE
CONTRATO

Recurso
apreciado nos termos do Resp no 1.061.530/RS e
REsp
1.251.331/RS
Reconhecimento da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
que não implica, automaticamente, na nulidade
do contrato de adesão
Possibilidade de
cobrança dos juros contratados Legalidade
da capitalização dos juros Possibilidade de
utilização da Tabela Price como método de
amortização - Ausência de previsão de
cobrança da comissão de permanência -
Inexistência de ilegalidades Impossibilidade de
análise em sede de apelo da cobrança da tarifa
de avaliação de bem e serviço de terceiro por se
tratar de inovação recursal - Sentença mantida

Recurso
não
provido”
(TJSP,
AC
1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir.
Priv.,
rel
Des.
Heraldo
de
Oliveira,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
16
26/06/2019, DJe 26/06/2019).
No tocante à contratação de seguro, em
análise do recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ
fixou as seguintes teses para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a
contratar
seguro
com
a
instituição
financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.”
Assim, segundo o entendimento firmado pelo
C. STJ, a contratação do seguro pelo consumidor deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
17
facultativa, não podendo o fornecedor condicionar a prestação de
serviço/produto à contratação de seguro.
No caso em tela, o autor alega que a
contratação é verdadeira venda-casada.
Compulsando os autos, não há prova de que
fora, o autor, compelido ou coagido a contratar o seguro e com a
seguradora em questão, ao contrário, às fls. 71 dos autos, verifica-se
que o autor tinha a opção de contratar ou não o seguro. Ademais, o
seguro, in casu, foi celebrado em instrumento separado (fls. 76/77), o
que comprova sua facultatividade.
Pontua-se que não se verifica nenhuma
ressalva ou prática de algum ato discordando da contratação, nem
mesmo ao longo da execução do contrato o autor alegou ou
comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda, exercido o direito
de arrependimento.
Considerando que houve expressa anuência à
contratação, reputa-se válida a cobrança do seguro de proteção
financeira.
No que toca à cobrança de comissão
permanência e tarifa de serviços de terceiros, no caso sub judice,
verifica-se que não há sequer previsão contratual, razão pela qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-64.2019.8.26.0058 -Voto no 15266
18
se conhece dessas matérias.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
mantença da r. sentença, ficando ratificado in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora.
Por
estes
fundamentos,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO
PROVIMENTO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)